Tribunal: STF
Processo: RE 86067
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DO CASAMENTO. TEM LEGITIMO INTERESSE EM INTENTA-LA
O CONJUGE SOBREVIVO, A FIM DE EXCLUIR OS EFEITOS DO CASAMENTO,
INCLUSIVE QUANTO AOS BENS. A RESTRIÇÃO DO ART. 208, PARAGRAFO ÚNICO,
II, DO CÓDIGO CIVIL SOMENTE SE APLICA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.